Tribunal: TJMT
Processo: 0030678-67.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0030678-67.2015.8.11.0041
RECORRENTE(S): OBEDE RUELIS E OUTROS
RECORRIDO(S): BANCO BRADESCO S/A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 48772486) interposto por OBEDE RUELIS E OUTROS, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 37131470):
“APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE DE IMÓVEL DADO EM GARANTIA COM REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL – BEM DE FAMÍLIA – IMÓVEL DADO EM GARANTIA PELO PRÓPRIO DEVEDOR/FIADOR – BOA – FÉ OBJETIVA – HIPÓTESE DE RENÚNCIA À IMPENHORABILIDADE – MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
“Quando o réu não for localizado nos endereços indicados e frustradas as tentativas de sua localização, a citação por edital deve ser providenciada, por ser incerto e não sabido o lugar de seu paradeiro. (TJ-MG - AI: 10701140369243001 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 14/08/2019, Data de Publicação: 19/08/2019)
“Quanto ao argumento de se tratar de bem de família com a pretensão na referida ação declaratória de que seja declarado o imóvel como impenhorável, o imóvel dado em garantia para contratação de empréstimo, tem-se que o bem de família não é indisponível, estando albergado contra a penhora, como regra geral, porém, não absoluta.
Certo que os proprietários podem oferecer seus bens em garantia, inclusive a previsão do artigo 51 da lei 10.931/2004 dispõe que “Sem prejuízo das disposições do Código Civil, as obrigações em geral também poderão ser garantidas, inclusive por terceiros, por cessão fiduciária de direitos creditórios decorrentes de contratos de alienação de imóveis, por caução de direitos creditórios ou aquisitivos decorrentes de contratos de venda ou promessa de venda de imóveis e por alienação fiduciária de coisa móvel”.
Verifica-se a voluntariedade no oferecimento do bem imóvel em garantia, de modo que inserto o gravame, não há como, depois de verificado o inadimplemento, tentar furtar ao credor a possibilidade de excussão do imóvel, o que caracteriza um comportamento contraditório.
Oferecido o bem em garantia da alienação fiduciária tal ato pode acarretar a renúncia a impenhorabilidade, haja vista que sabedor de ser o único imóvel oferecido de forma voluntária, tem-se que dado como garantia de alienação fiduciária em negócio de mútuo favorável a terceiros, pode ser transferido aos credores fiduciários por meio do procedimento extrajudicial da Lei 9.514/97, em caso de inadimplemento dos devedores, não se podendo invocar a impenhorabilidade do bem de família legal como óbice a tanto.” (Agravo de Instrumento n. 1001976-81.2019.8.11.0000. Minha Relatoria. Primeira Câmara Cível, julgado em 25/06/2019).” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0030678-67.2015.8.11.0041. RELATORA DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO. PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 03/03/2020).
Os Embargos de Declaração de id. 38555957, opostos pelos Recorrentes, foram rejeitados (id. 45186463).
Os Recorrentes alegam, além de divergência jurisprudencial, violação ao artigo 26 da Lei no. 9.514/97, ao argumento de que não teria sido observado o procedimento previsto em lei para notificação do devedor fiduciante inadimplente para purgar a mora sob pena de consolidação da propriedade em favor do credor.
Salientam “que o recorrido tinha total conhecimento de que os recorrentes poderiam ser encontrados na avenida General Mello, n. 2,906, bairro Campos Elísio, Cuiabá - MT, mas a notificação extrajudicial pessoal dos recorrentes jamais foi cumprida em tal endereço, passando-se imediatamente para a notificação por edital, razão pela qual esta é NULA DE PLENO DIREITO!” (id. 48772486 – p. 7-8)
Apontam, além de dissídio jurisprudencial, contrariedade aos artigos 166, VI; 421; 422; 423; 424 e 2.035, parágrafo único, do Código Civil; artigos 4o, III; 6o, VII; 51, IV e 54 da Lei 8.078/90; artigos 1o, III; 6o e 226, da Constituição Federal e aos artigos 1o e 3o da Lei 8.009/1990, sob a assertiva de que o imóvel objeto de expropriação seria o local de residência dos Recorrentes, sendo, portanto, impenhorável por caracterizar bem de família, tornando ilegal a garantia instituída. Aduzem que a alienação fiduciária não constituiria exceção à proteção conferida ao bem de família, notadamente porque seria dívida de terceiro e não teria relação com financiamento do próprio imóvel. Destacam, ainda, que a referida proteção seria irrenunciável.
Argumentam que “apesar de o imóvel bem de família não ter sido objeto de penhora, mas sim de consolidação de propriedade em razão de ter sido ofertado como garantia fiduciária para empréstimo em favor de empresa de um dos filhos e que não trouxe qualquer benefício financeiro aos recorrentes OBEDE RUELIS e ALAIRCE DOS SANTOS RUELIS, deve o tema ser tratado com o mesmo zelo e a mesma linha de intelecção.” (id. 48772486 – p. 11).
Recurso tempestivo (id. 48819961) e devidamente preparado (id. 48859493).
Contrarrazões no id. 50619465.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das Leis Federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES LEVANTADOS POR CAUSÍDICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. (...) (AgInt nos EDcl no AREsp 1473022/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)
No caso dos autos, ao apontar a contrariedade ao artigo 26 da Lei n. 9.514/97, os Recorrentes alegam a nulidade da notificação extrajudicial, pois esta teria sido realizada em endereço diverso do local onde poderiam ser encontrados.
Quanto ao ponto, consignou-se no acórdão (id. 42011985):
“Como bem asseverado pela douta parecerista, “a realização da citação por edital não constitui omissão, eis que restou devidamente demonstrado nos autos que a citação por edital dos avalistas se deu após realizadas tentativas de citação pessoal que restaram infrutíferas, inobstante terem se dado nos endereços declinados na própria Cédula de Crédito Bancário (f. 02 do id. 8308815), consoante intimação procedida pelo Cartório do 6o Ofício Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá-MT nos ids. 8309000 e 8309001.
Dessarte, a citação por edital em face dos avalistas para notificá-los e constituí-los em mora prestou a devida observância ao artigo 26 da Lei no 9.514/97.
Ademais, observado a pluralidade de tentativas frustradas nos ids. 8309000 e 8309001 (diligências realizadas em 01/10/2014, 03/10/2014, 07/10/2014 e 23/10/2014), sendo inclusive atestado que no endereço da empresa TRANSRUELIS operava outra empresa (Executiva North Turismo), procedeu-se corretamente com a citação por edital em 02/01/2015, porquanto embora se trate de medida excepcional, no caso de eventual mudança de endereço (como informado pelo porteiro dos Srs. VALDIR RUELIS e ADRIANE FERNANDES ANGELO RUELIS), o ônus de informá-lo era dos próprios Contratantes/Avalistas, o que deixaram de realizar.”.” (g.n.)
Assim, infirmar a conclusão do Tribunal de Origem quanto à regularidade da notificação demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL DADO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA. ANÁLISE DO MÉRITO DO APELO EXTREMO POR PARTE DO TRIBUNAL DE ORIGEM. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 123/STJ. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 4. A revisão das conclusões estaduais (acerca da legalidade da garantia concedida ao empréstimo bancário bem como da regularidade da notificação realizada à sócia da apelante, para constituição em mora) demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 5. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 6. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1565822/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020). (g.n.)
Igual entendimento é aplicável à alegada contrariedade aos artigos, 166, VI; 421; 422; 423; 424 e 2.035, parágrafo único, do Código Civil; artigos 4o, III; 6o, VII; 51, IV e 54 da Lei 8.078/90; artigos 1o, III; 6o e 226, da Constituição Federal e aos artigos 1o e 3o da Lei 8.009/1990, fundada na assertiva de que o imóvel objeto de expropriação seria o local de residência dos Recorrentes, sendo, portanto impenhorável por caracterizar bem de família, tornando nula a garantia instituída.
Quanto à matéria, o Acórdão recorrido registra:
“Ainda que assim não fosse, como bem asseverado pela douta Procuradora de Justiça, “inexiste nos autos qualquer demonstração de que estes teriam fixado residência nos imóveis dados em garantia, sequer qualquer explicação para que ambos sejam tidos por bens de família, destinados à moradia (como alegado), quando os Apelantes OBEDE e ALAIRCE, até onde se sabe, são casados.”
Da mesma forma, “é cediço que a natureza do referido bem poderia ser comprovada com singeleza de documentos (tais como comprovante de água ou luz) e de que seria o único imóvel pertencente a eles, nos termos da Lei no 8.009/90 (acostando declaração de IRPF, por exemplo), mas os Apelantes sequer fizeram acompanhar a Apelação com qualquer prova documental neste sentido, o que deve ser bastante rechaçar tal alegação, porquanto aqueles que alegaram não se desincumbiram do ônus de comprovar o alegado”, razão pela qual mantenho a sentença em todos os seus termos.” (id. 30018999) (g.n.)
Desse modo, para rever a conclusão da Câmara julgadora no sentido de que não houve comprovação da natureza de bem de família do imóvel oferecido em garantia seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula 07 do STJ, senão vejamos:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMÓVEL PENHORADO NÃO UTILIZADO COMO RESIDÊNCIA. BEM DE FAMÍLIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (AgInt no REsp 1843512/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 19/06/2020) (g.n.)
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. RESIDÊNCIA DA ENTIDADE FAMILIAR. NÃO COMPROVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. O acórdão vergastado assentou que não houve comprovação de que a entidade familiar reside no imóvel penhorado. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta à Súmula no 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AgInt no AREsp 1547299/GO, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020) (g.n.)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” do artigo 105, III da Constituição Federal, diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ, senão vejamos:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE DE CARGA. SEGURO 1. DECISÃO FUNDAMENTADA EM EXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. 2. ANÁLISE DO DISSÍDIO PREJUDICADA. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. A incidência da Súmula 7 desta Corte impede o conhecimento do recurso lastreado pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso. 3. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1517785/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 08/05/2020). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do acervo fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII